Tribunal: STF
Processo: RHC 65642
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONUNCIA. LIBERDADE PROVISORIA.
IMPROCEDE A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONUNCIA POR
FALTA DE MOTIVAÇÃO. ADSTRITA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, DEVE SER
TAL DECISÃO EXPRESSA DE MODO CONCISO. LIBERDADE PROVISORIA
DESCABIDA, PORQUE NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS DA LEI PROCESSUAL
PENAL.